Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação determinada pelo Acórdão no 7193/2014-TCU-2a Câmara - apartado do TC-007.701/2012-8 - Instituto de Cidadania Raízes CNPJ 04.079.198/0001-00.

Inteiro teor:
Acórdão 1758/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. João Bispo dos Santos, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2317/2017-TCU-Plenário , Sessão de 11/10/2017, Ata 41/2017, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.169/2014-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.654/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.755/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.754/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.756/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.655/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.656/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.676/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Instituto de Cidadania Raízes (CNPJ 04.079.198/0001-00) e Marcelo Aguiar dos Santos Sá (CPF XXX.571.291-XX), Luciano Paixão Costa (CPF XXX.391.101-XX), Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX), Marcelo Aguiar dos Santos Sá (CPF XXX.571.291-XX); João Bispo dos Santos (CPF XXX.266.598-XX), Cesar da Conceição Ribeiro (CPF XXX.798.838-XX), Eliete Motta de Alcantara (CPF XXX.310.668-XX); Alexandre Rafael Barbetta (CPF XXX.234.178-XX), Jorge Luis Kay (CPF XXX.316.858-XX), Martvs Antonio Alves das Chagas (CPF XXX.583.536-XX), Rubens de Souza (CPF XXX.384.856-XX) Aroldo de Souza Junior (CPF XXX.406.778-XX), empresas Deise de Souza Gomes - empresário individual (CNPJ 11.756.929/0001-61), Barros e Pucharelli Ltda ME (CNPJ 03.116.775/0001-15), LR Ferreira Barros Locações ME (CNPJ 05.442.324/0001-01), Khoury & Rodrigues Ltda. (CNPJ 10.629.801/0001-74), Bravos Transportes e Locação Ltda. (CNPJ 11.303.562/0001-20), Virtude Locadora de Veículos Ltda. (CNPJ 03.651.754/0001-08), Coopertransp (CNPJ 07.600.655/0001-40), Karisma Impressos e Papelaria Ltda. (CNPJ 11.416.677/0001-21), Marcelo Rodrigues Polastri ME (CNPJ 10.893.908/0001-25), Comercial de Produtos de Higiene Vip Paper Ltda. (CNPJ 13.219.884/0001-11) e Flash Clean Prestação de Serviços de Limpeza Ltda. (CNPJ 07.337.960/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Victor Henriques Martins Ferreira (286799/OAB-SP), representando Roberto Cardoso Damasceno; Lucas Pimenta Bertagnolli (313334/OAB-SP), representando L. R. Ferreira Barros Locacoes - Me; Lucas Pimenta Bertagnolli (313334/OAB-SP), representando Barros Locacoes Eireli; Carlos Augusto Magalhaes (164721/OAB-MG), representando Martvs Antonio Alves das Chagas; Francisco Ferreira Morbeck (46994/OAB-DF), representando Marcelo Aguiar dos Santos Sá; Mabel Gonçalves de Souza Resende (17428/OAB-DF), Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e outros, representando Instituto de Cidadania Raízes; Victor Henriques Martins Ferreira (286799/OAB-SP), representando Virtude Locadora de Veiculos Ltda - ME; Victor Henriques Martins Ferreira (286799/OAB-SP), representando Bravos Transportes e Locação Ltda - ME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.